Tribunal: TJDFT
Processo: 0726446-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMÓVEIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COTAS SOCIAIS. DOAÇÃO INOFICIOSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I – A juntada de documentos pela inventariante, em cumprimento à determinação judicial, relativamente a imóveis supostamente doados a um dos herdeiros pelo inventariado, enseja a intimação dos demais herdeiros, art. 437, § 1o, do CPC, o que não ocorreu, por isso configurada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Anulada parcialmente a r. decisão agravada.
II – Diante da necessidade de dilação probatória para a aferição de eventual doação inoficiosa de cotas sociais para um dos herdeiros, devem elas ser excluídas da colação ao inventário, art. 612 do CPC.
III – Agravo de instrumento parcialmente provido.